Tribunal: STF
Processo: RE 1472396
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO (e. doc. 14), com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 12), assim ementado:   



    SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — Demanda visando aos reajustes inflacionários e de conversão da URV — Cabimento - Inteligência da Lei n. 8.880194 — Inocorrência da prescrição de fundo de direito — Exegese da Súmula n° 85 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.  



    Devolvidos os autos (e. doc. 41) à 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista o julgamento, no âmbito da repercussão geral, do Tema n. 5/RG (RE 561.836/RN), foi refutado o juízo de retratação (e. doc.26), tendo recebido a seguinte ementa:  



    RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, ll. Servidores públicos estaduais. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças. Supremo Tribunal Federal, Tema 05. Reestruturação remuneratória. Questão coberta pela preclusão porque não discutida pelas partes, por isso não decidida e não abordada nos recursos extraordinário e especial. Julgamento mantido, com retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.   



    Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta violação aos artigos 1º, 25, 37, incisos X e XIII, e 165, todos da Constituição Federal.  



    Alega que " (...) para os recorridos, não se aplica lei federal, mas LEI ESTADUAL, devido à autonomia administrativa do Estado membro, a teor do que dispõe o artigo 25 da Constituição Federal."   



    Assevera que "a Constituição Federal expressamente proíbe a vinculação de vencimentos, para efeito de remuneração (art. 37, XIII), subentendendo-se, assim, que às pessoas políticas fica vedado atrelar a remuneração de seu pessoal à variação ou evolução de índices, valores, fatores ou coeficientes estranhos ao âmbito dessa pessoa".  



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.  



    Consigno, inicialmente, que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 1º  e 25 e 165, da Lei Maior, não foi debatida na decisão de origem, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, pois, aqui, os óbices dos enunciados n.s 282 e 356 da Súmula/STF.



    Quanto ao restante da matéria impugnada, melhor sorte não socorre o recorrente.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    In casu, porém, a pretensão dos requerentes é referente à conversão da moeda determinada por lei federal, não se confundindo com fixação de vencimentos, ou com eventual reajuste dos mesmos. Cuida-se, na verdade, de mera alteração do padrão monetário, que não apresenta qualquer ilegalidade. 



    O art. 22, inciso VI, da Constituição Federal dispõe que é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário nacional. Assim, não se pode entender que os demais entes da Federação editem normas específicas sobre a matéria para os seus servidores, sob pena de usurpação de competência. 



    A Lei Federal n. 8.880/94, na qual converteu-se a Medida Provisória que veio a instituir a Unidade Real de Valor — URV, dispondo, em seu bojo, que os salários dos trabalhadores em geral fossem convertidos nessa unidade, veio, por conseqüência, a alcançar também os servidores públicos.



    (...)



    De outro lado, a pretensão dos requerentes já foi objeto de análise pela jurisprudência de nossas Cortes, que, majoritariamente, vem acolhendo seu pleito, entendendo que a Lei n. 8.880/94 é de ordem pública, tendo aplicação imediata, merecendo citação a seguinte decisão:



    (...)  



    O acórdão recorrido, ao (i) afirmar que a Lei n. 8.880/1994 alcança também os servidores públicos, por ser competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário nacional, não cabendo aos demais entes da Federação editar normas específicas sobre a matéria, e (ii) reformar a sentença, condenando o ente federativo a recalcular os proventos dos autores, nos termos da Lei n. 8.880/1994, e ao pagamento das diferenças devidas, coaduna-se com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo regime da repercussão geral, no RE 561.836 (Tema n. 5), ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo em parte com meus destaques:  



    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado , tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.  



    É certo que os termos do julgado desse paradigma de repercussão geral se endereçam àqueles servidores que, à época da modificação monetária, recebiam seus estipêndios no próprio mês de trabalho, notadamente os do Poder Legislativo e do Judiciário, como consignou o ministro Luiz Fux, relator:  



    Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: (...).  



    No entanto, mesmo no caso de servidor do Poder Executivo, esta Suprema Corte já anuiu que se Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória (RE 735.178 AgR, ministro Dias Toffoli).  



    Desse modo, o acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.  



    Destaco, ademais, que, conforme consignado no Tema n. 913 (ARE 968.574), relator o Ministro Teori Zavascki, reveste-se de natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca de ter havido, ou não, restruturação na carreira dos servidores recorridos, para concluir, assim, ausente o direito à percepção de diferenças em decorrência da modificação do padrão monetário, cuja ementa restou assim redigida:  



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente